Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701793-66.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GOMES BARBOZA APELADO: GEODRIL POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por EDSON GOMES BARBOZA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais pleiteados em desfavor da empresa GEODRIL POÇOS ARTESIANOS LTDA, e condenou o autor, ora apelante, aos ônus sucumbenciais da demanda. Em preliminar, o apelante roga pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, juntamente com a apelação, acosta documento novo aos autos, de ID 32053795. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento. Ademais, no mesmo prazo, para que se manifeste acerca de eventual não conhecimento do documento juntado em sede recursal, por não se enquadrar à exceção contida no art. 435 do CPC. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 10:20:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador